Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI (CAUSA DE PEDIR). DISPENSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INDEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por não ter a parte autora exposto o fato que deu origem ao pedido (causa de pedir).
2. Para a propositura da ação monitória basta a apresentação do cheque prescrito (prova escrita), sendo desnecessária a indicação da origem do débito. Entretanto, opostos embargos, nada impede o debate acerca da causa debendi das cártulas, cabendo ao embargante a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Inteligência do Enunciado no 531 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.